Tribunal: STF
Processo: ARE 866745
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo cabível levantar o sobrestamento do feito, em razão do trânsito em julgado da ADI 5241, e restabeleço a análise desse recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele ente federativo assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS DE IDADE. DESCABIMENTO. INCISO II DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 51/85. INCOMPATIBILIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega contrariedade ao art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal, ao art. 32 do ADCT e ao art. 3º da EC 20/98, sustentando, em síntese, a constitucionalidade do inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/85, ao dispor de modo diferenciado sobre a idade de aposentadoria compulsória de policiais civis, ante a natureza especial da atividade desenvolvida.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em questão, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, julgando a ADI 5241, Ministro Gilmar Mendes, analisou a compatibilidade constitucional do art. 1º, II, da Lei Complementar nº 51/85. Assim consignou este Tribunal, na ementa daquele julgado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar 144/2014, que alterou a Lei Complementar 51/1985. 3. Regras de aposentadoria específicas para servidores policiais. 4. Ação conhecida em parte. 5. Ação direta julgada improcedente. 



    Importante esclarecer que a parte conhecida, que ensejou a improcedência do pedido na aludida ação direta de inconstitucionalidade, refere-se ao mesmo dispositivo aqui questionado:



    Passo, assim, à análise da constitucionalidade do art. 1º, inciso II, da Lei Complementar 51/85, na redação dada pela Lei Complementar 144/2014. 



    [...]



    Percebe-se que a diferenciação prevista na legislação impugnada não constitui afronta aos princípios constitucionais questionados pela requerente, antes, respeita o princípio da proporcionalidade e garante o devido tratamento aos agentes de segurança pública envolvidos nas atividades de risco. 



    Ante o exposto, conheço em parte da presente ação direta e, nessa parte, julgo improcedente o pedido.



    O acórdão recorrido, a toda evidência, está em desconformidade com o aludido entendimento.



    No entanto, o quadro fático delimitado pelo acórdão recorrido dá conta de que a policial civil completaria 65 anos no dia 25 de agosto de 2013 e, por força de deferimento liminar, foi mantida no cargo de comissária de polícia. Como consectário lógico e não tendo havido notícia de seu falecimento nos autos, depreende-se que, no ano de 2018, a recorrida completou 70 anos de idade, quando deveria de aposentar compulsoriamente conforme determinação do Tribunal de origem:



    Por tais razões, concedo a segurança pleiteada para assegurar o direito da impetrante LUCIMAR PEREIRA JACQUET de ocupar o cargo de Comissária de Polícia da Polícia Civil até os 70 anos de idade, tornando-se definitiva a liminar deferida às fls. 67-70.



    A toda evidência, houve a perda de objeto do extraordinário, que buscava “[permitir] ao Administrador a edição do ato de aposentadoria compulsória da parte recorrida”.



    Em face do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado o agravo por perda superveniente do objeto do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator